Tribunal: CARF
Processo: 11543.720212/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720212/2019-12
ACÓRDÃO
2001-008.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO BOTELHO DE FREITAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO – TEMPESTIVIDADE
A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
voluntário, uma vez expirado o prazo o recurso não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720212/2019-12
2
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano -calendário 2016, formalizando a exigência de
imposto no valor de R$ 65.559,24, com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave e Número
de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado - Tributação
Exclusiva.
Cientificado do lançamento em 01/07/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação em
30/07/2019.
Em sua defesa, o sujeito passivo aduz que não concorda com as infrações apontadas na
Notificação de Lançamento; em relação à infração Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente
em Serviço ou por Moléstia Profissional, o sujeito passivo aduz que não há que se falar em erro, pois
o valor glosado pela fiscalização se refere ao 13o salário, tributado na fonte; quanto à infração
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente indevidamente declarado —
Tributação Exclusiva, o sujeito passivo alega que segue em anexo, LISTA DE MESES de recebimento,
que comprovam, sem sombra de dúvidas, que o valor recebido se refere ao período de 240 meses, a
origem e a natureza dos recebimentos.
Por fim, o sujeito passivo requer a nulidade do lançamento por falta de motivação do ato
administrativo, ou, no mínimo, falta de congruência lógica entre o ato e o fato indicado na
motivação.”
Decisão da DRJ de fls. 96/100 julgou parcialmente improcedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
Assunto : Processo Administrativo Fiscal
Ano -calendário: 2016
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD). NULIDADE INEXISTENTE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, as
contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais que lhe dão
sustentação, não havendo que se falar em nulidade.
Assunto : Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano -calendário: 2016
IRRF SOBRE 13o SALÁRIO. RESTITUIÇÃO.
A restituição do indébito de imposto sobre a renda retido no pagamento ou crédito, a pessoa física,
de décimo terceiro salário referente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, será requerida pela pessoa física à
RFB, exclusivamente, mediante a apresentação da DIRPF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720212/2019-12
3
O cálculo do imposto devido sobre os rendimentos acumulados leva em consideração o número de
meses a que se referem os valores recebidos, devidamente comprovado nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 112/218 é apresentado recurso voluntário sabidamente intempestivo. Nele é
narrada a síntese dos fatos, preliminarmente é alegada nulidade da decisão recorrida que não
teria apreciado as provas trazidas aos autos e ainda, da correta declaração dos rendimentos
recebidos acumuladamente – valores recebidos em razão do processo judicial corresponderiam a
rendimentos que retroagem a setembro de 1998. Ao final, requer a procedência do recurso.
Às fls. 107 foi lavrado termo de perempção.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao analisar os autos a primeira providência que deve ser adotada é se aferir o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo
sujeito passivo e um desses pontos é a tempestividade.
Nos termos do Art. 33 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972, cabe recurso
voluntário contra a decisão de primeira instância no prazo de 30 dias, é ver:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Às fls. 106 dos autos consta cópia do aviso de recebimento – AR – que confirma o
recebimento da decisão de primeira instância no dia 18/04/2024.
O recurso voluntário – fls. 112/218 – foi apresentado no dia 29/05/2024, conforme
se verifica às fls. 112.
Assim, o prazo de 30 dias se iniciou em 19/04/2024 (sexta-feira) e se encerrou em
20/05/2024 (segunda-feira). Como o recurso somente foi protocolado no dia 29/05/2024 (quarta-
feira) deve ser considerado intempestivo.
Em seu recurso o contribuinte alega falhas e instabilidades no sistema da RFB e que
tais falhas – conhecidas e corriqueiras – teriam levado ao protocolo somente no dia 29/05/2024,
defendendo que o recurso precisa ser admitido pois seu direito de defesa não pode ser tolhido.
Não se trata de se impedir o contribuinte de exercer seu direito de defesa, ao
contrário. O prazo de defesa é bastante amplo – são 30 dias corridos – e independente de quantos
dias o sujeito passivo dispõe para protocolar sua manifestação o julgador deve se basear no que
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.114 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720212/2019-12
4
determina a lei, que é bastante clara: a tempestividade é um dos requisitos objetivos para o
conhecimento do recurso, se protocolado após o prazo o caminho necessariamente será o não
conhecimento da demanda, por força do que determina o regulamento do PAF.
Assim, em razão da intempestividade da defesa apresentada, é impossível o seu
conhecimento.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 238
DF CARF MF
Original